Tribunal: STF
Processo: ARE 1254561
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE PAGO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 13º PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE. SALÁRIO-MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO.
    1. Não incide a contribuição previdenciária sobre verbas com natureza indenizatória: auxílio-doença/acidente pago nos primeiros quinze dias de afastamento, terço constitucional de férias indenizadas e gozadas, aviso prévio indenizado e seu 13° salário.
    2. Incidência de contribuição previdenciária sobre verbas com natureza remuneratória: salário-maternidade e férias gozadas
    3. Considerando que a ação foi movida em 29/04/2013, aplicável o prazo prescricional qüinqüenal, contado retroativamente da data do ajuizamento, ficando prescritas as parcelas anteriores a 29/04/2008.
    4. Baseado em entendimento consolidado da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.164.452/MG - regime do art. 543-C do CPC), em matéria de compensação tributária, prevalece a lei vigente à data do encontro de contas (débitos e créditos recíprocos da Fazenda e do contribuinte).
    5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a compensação de contribuições previdenciárias deve ser feita com tributos da mesma espécie, afastando-se, portanto, a aplicação do artigo 74 da Lei n. 9.430/96, que prevê a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. 
    6. Com relação à regra contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional, a demanda foi ajuizada em data posterior à vigência do citado comando legal, que deve ser aplicado.
    7. As limitações percentuais previstas pelo artigo 89 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pelas Leis nºs 9.032/95 e 9.129/95, não mais se aplicam em virtude da alteração promovida pela Medida Provisória 448/08, convertida na Lei n. 11.941/2009, que as revogou.
    8. Correção monetária: taxa SELIC, a partir de janeiro de 1996, exclusivamente.
    9. Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 21, paragrafo 4°, do CPC.
    10. Remessa oficial parcialmente provida. Apelação da União improvida. Apelação do contribuinte parcialmente provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97, 103-A, 195, § 5º, e 201, § 11, da CF. Insurge-se contra o entendimento pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias que antecedem o auxílio-doença/acidente, bem como sobre o terço constitucional de férias gozadas e sobre o aviso prévio indenizado.
    Decido:
    A pretensão formulada pela União concernente à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de aviso prévio indenizado não deve ser acolhida, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia (ARE 745.901-RG – Tema 759).
    Ademais, esta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a incidência, ou não, da contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. Entretanto, foram opostos embargos de declaração nos autos, com possíveis efeitos infringentes, que se encontram pendentes de apreciação (RE 611.505-RG – Tema 482).
    Por último, tocante à controvérsia acerca da incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, cumpre registrar que o Plenário Virtual do STF, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em questão (Tema 985).
    Diante do exposto:
    (i) com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado; 
    (ii) com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral relacionada ao RE 611.505-RG (Tema 482) e ao RE 1.072.485-RG (Tema 985).
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator